Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-50.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013821-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JULIO APOLONIO DE OLIVEIRA - CPF: 004.326.381-05 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – REJEITADA –
MÉRITO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

–APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8º DO ARTIGO 85 DO CPC –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, já que tal prova não compete ao juízo.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1013821-50.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JÚLIO APOLONIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório ajuizada por
JÚLIO APOLONIO DE OLIVEIRA
, que julgou procedente a presente demanda, com base no artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignada, a apelante aponta, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante à falta de pronunciamento acerca do seu pedido veiculado em sede de contestação, concernente à expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, tendo em vista que foram identificadas algumas irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio, pelo que postula, desde logo, a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância, a fim de ser confirmado pelo Hospital a passagem da parte autora na data do acidente.

A companhia apelante insurge-se também no capítulo relacionado ao ônus sucumbencial, arguindo a necessidade de redistribuição em face da sua sucumbência mínima, já que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Assevera ainda a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, §§ 2º e

3º do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença, a fim de que seja

assegurado a exoneração do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id. 100381477).

Nas contrarrazões, o apelado alega supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, em sede de recurso (Id 100381481).

O preparo foi recolhido, consoante Id 100670473.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo apelado, com o objetivo de receber indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
04/03/2020
.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, além da responsabilidade de arcar integralmente com o ônus da sucumbência, sobrevindo o presente recurso.

Desde já, adianto que a preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar. Explico:

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 370, do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, a douta Magistrada, ao proferir sentença, concluiu pela desnecessidade de expedição de ofício na forma pretendida, uma vez que a parte autora demonstrou que sofreu acidente automobilístico e que resultou a invalidez invocada, cujo nexo encontra-se alicerçado nos documentos que acompanharam a inicial, como, p.ex., boletim de ocorrência nº. 2020.76645, impressão do prontuário e exames médicos (Ids 100380982, 100380984 e 100380987).

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de obter informações acerca do atendimento médico realizado pela parte apelada
,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos, visando à comprovação dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15.

A propósito, segue jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA
– PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora
.” (N.U 1013756-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020
)

Desta feita,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca, pelo que a sentença não merece qualquer reforma no ponto.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1011301-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, resta evidente que a fixação de 10% (R$236,25) ou 20% (R$472,50) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.300,00 (mil e trezentos reais
), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) AO TRAFEGAR EM VIA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –

RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

A necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca por decaimento de pedido não merece prosperar, uma vez que tais argumentos não foram suscitados no recurso anterior, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U 1037049-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021